Tribunal: STF
Processo: Inq 2646
Classe: Inq
Órgão julgador: AYRES BRITTO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2010-02-25
Data de publicação: 2010-02-25

Ementa:
EMENTA: INQUÉRITO. CRIME DE AÇÃO PENAL PÚBLICA INCONDICIONADA. 
   INCISO II DO ART. 1º DO DECRETO-LEI 201/67. COMPETÊNCIA DO SUPREMO 
   TRIBUNAL FEDERAL. DENÚNCIA. REQUISITOS DO ART. 41 DO CÓDIGO DE 
   PROCESSO PENAL. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA DA AÇÃO PENAL (INCISO III DO 
   ART. 395 DO CPP). FALTA DE DEMONSTRAÇÃO DO DOLO ESPECÍFICO DO TIPO. 
   DENÚNCIA REJEITADA.
1. A indiciada está no exercício de mandato de 
   Senadora da República pelo Estado do Rio Grande do Norte. Do que 
   resulta a competência do Supremo Tribunal Federal para o 
   processamento e julgamento da causa, nos termos do § 1º do art. 53 
   da Constituição Federal. 
2. O exame prefacial da denúncia é 
   restrito às balizas dos arts. 41 e 395 do Código de Processo Penal. 
   É falar: a admissibilidade da acusação se afere quando satisfeitos 
   os requisitos do art. 41, sem que ela, denúncia, incorra nas 
   impropriedades do art. 395 do Código de Processo Penal.
3. No caso, 
   as peças que instruem este inquérito dão conta de que o protocolo de 
   intenções firmado pelos denunciados incorpora finalidade social. 
   Finalidade inscrita nas competências materiais de toda pessoa 
   estatal-federada ("organizar o abastecimento alimentar" - inciso 
   VIII do art. 23 da CF/88). Mais: o "tratamento favorecido para as 
   empresas de pequeno porte constituídas sob as leis brasileiras e que 
   tenham sede no país" chega a ser princípio regente de toda a ordem 
   econômica nacional (inciso IX do art. 170 da Carta Magna). Tudo sem 
   considerar que a abertura do estabelecimento comercial objeto da 
   denúncia gerou, aproximadamente, 154 empregos diretos para os 
   habitantes do Município de Mossoró/RN. 
4. A incidência da norma 
   que se extrai do inciso II do art. 1º do DL 201/67 depende da 
   presença de um claro elemento subjetivo do agente político: a 
   vontade livre e consciente (dolo) de lesar o Erário. Pois é assim 
   que se garante a necessária distinção entre atos próprios do 
   cotidiano político-administrativo e atos que revelam o cometimento 
   de ilícitos penais. No caso, o órgão ministerial público não se 
   desincumbiu do seu dever processual de demonstrar, minimamente que 
   fosse, a vontade livre e consciente do agente em lesar o Erário. 
   Ausência de demonstração do dolo específico do delito que 
   impossibilita o recebimento da denúncia, por falta de tipicidade da 
   conduta do agente denunciado (inciso III do art. 395 do CPP).
5. 
   Denúncia rejeitada.